Tribunal: TJDFT
Processo: 0743421-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743421-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: DAISY MARIA RODRIGUES RIBEIRO D E C I S Ã O Analiso os embargos de declaração (ID 43111841) opostos pela agravante, contra decisão monocrática deste Relator (ID 42622121), na qual não conheci do recurso. Alega haver omissão na decisão. Traz em seus fundamentos que o Juízo a quo não teria respeitado a determinação de bloqueio de 45 (quarenta e cinco dias), tendo liberado indevidamente os valores sem qualquer manifestação do credor. Pugna pelo efeito infringente, para que seja deferido o pedido liminar. Sem contrarrazões (ID 43129884). É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. O embargante alega omissão no decisum. Sem razão o embargante. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Nenhuma dessas hipóteses foi aventada. A decisão embargada foi bastante clara ao enfatizar que, muito embora passível de discussão se o desbloqueio da penhora foi ou não acertada, isso não tem o condão de servir para, de plano, determinar nova pesquisa de ativos via SISBAJUD, como quer a embargante, por evidenciar patente supressão de instância. A propósito, destaco trecho da r. decisão embargada (ID 42622121): “(...) Ocorre que, muito embora a agravante pretenda o retorno do processo ao ponto anterior, com os valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD, os pedidos formulados no presente agravo de instrumento consistem em nova busca e bloqueio de ativos pelo sistema em referência. Malgrado se possa discutir se o desbloqueio realizado fora indevido por não respeitar o contraditório, novo pedido de pesquisa de ativos deve ser formulado ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.(...) Portanto, evidente que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Nesse descortino, importante destacar não se prestarem os embargos de declaração à rediscussão da matéria já analisada com afinco na r. decisão embargada. A propósito, eis o entendimento desta Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL. NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1093/STF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TRIBUTO. INSTITUIÇÃO OU AUMENTO. AUSÊNCIA. VIGÊNCIA. PUBLICAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido. 4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caracterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1664254, 07047700320228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Não há que se falar em omissão se a fundamentação do acórdão embargado se mostra clara, estando este devidamente baseado na legislação e posicionamento jurisprudencial que se entende aplicável à espécie. 3. O entendimento contrário aos interesses do embargante não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão 1658493, 07106667220228070003, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao embargo de declaração, e mantenho inalterada a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator